Tribunal: TJSP
Processo: 1018462-48.2018.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante geral – LER/DORT em ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante geral – LER/DORT em ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000293423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1018462-48.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANTÔNIO APARECIDO PERES CATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1018462-48.2018.8.26.0554 -Voto no 35.918c
2
VOTO No: 35.918c
RECURSO “EX OFFICIO” No: 1018462-48.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MÁRCIO BONETTI
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
PARTES: ANTONIO APARECIDO PERES CATTO e INSS
ACIDENTÁRIA Ajudante geral LER/DORT em ombro
direito Nexo causal reconhecido Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa Auxílio-acidente
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros Definição
dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Recurso oficial
desprovido.
A r. sentença de fls. 353/355, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Antonio Aparecido Peres Catto,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício
a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (24/07/2018), vedada a
cumulação com qualquer aposentadoria; mais abono anual; correção monetária e
juros de mora contados a partir da citação, de uma só vez sobre o montante até
aí devido e, após, mês a mês, de modo decrescente, conforme o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009
(nos termos da orientação do STF resultante da apreciação do Tema no 810); e
honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação do julgado (art. 85,
§ 4o, II, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1018462-48.2018.8.26.0554 -Voto no 35.918c
3
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal para
o reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões por
esforços repetitivos em ombro direito (LER/DORT), males advindos das
condições de trabalho a que estava submetido na função de ajudante geral.
As lesões são objeto da CAT trazida aos autos às fls. 20,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 19/04/2018 a 23/07/2018, em razão de “tendinite bicipital” (fls.
49/50).
Efetuada a avaliação médica (fls. 292/300), constatou o perito
que o autor apresenta “tendinite subescapular, bursite subacromial-subdeltóidea
e tenossinovite da cabeça longa do bíceps no ombro direito” (fls. 297), atestando
que referido quadro acarreta redução da capacidade laborativa de forma parcial e
permanente (resposta ao quesito no 6 do INSS fls. 299).
Apoiado em vistoria levada a efeito no local de trabalho (fls.
295/297), admitiu o expert o liame ocupacional, observando que, em sua
atividade diária na empregadora, o segurado “realizava movimentos articulares
constantes e repetitivos com os membros superiores que
desencadearam/contribuíram para o aparecimento destas patologias” (fls. 298).
O laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado
por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial
definido na r. sentença, a saber, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(24/07/2018
fls. 49), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1018462-48.2018.8.26.0554 -Voto no 35.918c
4
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, conforme previsto na sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de origem na fase de
liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital